Tribunal: TJPA
Processo: 0807347-33.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807347-33.2020.8.14.0051

APELANTE: LUIZ BARBOSA DE CARVALHO, ANECLIDES DA CUNHA CARVALHO, CAROLINA DA CUNHA CARVALHO, LUCIANE CUNHA CARVALHO, RENATA DA CUNHA DE CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807347-33.2020.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM:
6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém

RECORRENTE:
Aneclides da Cunha Carvalho e outros

RECORRIDO:
Município de Santarém e Estado do Pará

RELATORA:
Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Mario Nonato Falângola

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR POR OPÇÃO DA FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA FORMAL OU NEGLIGÊNCIA COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por familiares de paciente falecido contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta em face do Estado do Pará e do Município de Santarém. Alegam omissão estatal na prestação de serviço de saúde, o que teria levado à realização de tratamento em hospital particular e ao agravamento do quadro clínico do paciente, resultando em seu óbito. A sentença afastou a responsabilidade civil dos entes públicos, por inexistência de ato omissivo culposo e nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão culposa dos entes públicos no fornecimento de atendimento médico pelo SUS; (ii) estabelecer se é cabível o ressarcimento por despesas médicas realizadas na rede privada; (iii) verificar se estão presentes os pressupostos para a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo a demonstração de culpa, dano e nexo causal, conforme a teoria da culpa do serviço.

Não houve negativa formal de tratamento pelo SUS, tampouco demora injustificada da Administração, que disponibilizou vaga em UTI na capital, Belém, recusada pela própria família do paciente.

A internação na rede privada decorreu de decisão dos familiares antes da conclusão do trâmite na regulação pública, o que rompe o nexo causal entre a atuação estatal e os danos alegados.

O contexto pandêmico da Covid-19 agravou a escassez de recursos hospitalares, circunstância excepcional que, por si só, não caracteriza omissão ilícita apta a ensejar reparação civil.

O ressarcimento de despesas particulares pelo Estado somente é cabível em hipóteses excepcionais e cumulativas: negativa ou demora injustificada do SUS, urgência comprovada e insuficiência de recursos do paciente, o que não restou evidenciado nos autos.

A alegação de danos morais não encontra respaldo fático nem jurídico, por ausência de demonstração de conduta antijurídica da Administração ou de efetivo abalo à dignidade dos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Estado por omissão na prestação de serviço de saúde depende da demonstração de culpa, dano e nexo causal, o que não se verifica quando há oferta de tratamento pelo SUS recusada pela família do paciente.

O ressarcimento por despesas médicas particulares somente é admissível se comprovadas negativa ou demora injustificada do SUS, urgência do tratamento e hipossuficiência financeira, requisitos não atendidos no caso concreto.

A fragilidade estrutural do sistema de saúde em período pandêmico, por si só, não caracteriza omissão ilícita apta a justificar indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, 6º, 196 e 197; CPC, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RN, Recurso Inominado Cível nº 0102518-95.2017.8.20.0113, Rel. Reynaldo Odilo Martins Soares, j. 24.06.2022, 2ª Turma Recursal.
TJ-CE, Apelação Cível nº 0006033-67.2016.8.06.0045, Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva, 1ª Câmara de Direito Público, j. 22.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANECLIDES DA CUNHA CARVALHO, CAROLINA DA CUNHA CARVALHO, LUCIANE CUNHA CARVALHO, RENATA DA CUNHA DE CARVALHO e LUIZ BARBOSA DE CARVALHO (já falecido), contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém (ID 15070522), nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE SANTARÉM, em razão de suposta omissão na prestação de serviço de saúde.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O magistrado reconheceu a legitimidade passiva dos entes públicos demandados, mas afastou a responsabilização civil sob o argumento de inexistência de ato omissivo negligente.

Destacou que o paciente Luiz Barbosa de Carvalho, diagnosticado com câncer na laringe, optou por realizar tratamento em hospital particular (UNIMED) antes mesmo da conclusão do trâmite regular no SUS, por sua conta e risco.

Apontou ainda que, mesmo diante da pandemia de Covid-19, não houve recusa de tratamento por parte da Administração, sendo ofertada vaga em UTI na cidade de Belém, cuja transferência foi recusada pela família do paciente.

Condenou-se a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (R$ 10.000,00), com a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 15070524), os apelantes sustentam, em síntese:

(i) Que houve negligência estatal, pois a Central de Regulação do Estado não atualizou tempestivamente o quadro clínico do paciente, mantendo equivocadamente a solicitação de leito em UTI quando já se fazia necessária a transferência para enfermaria oncológica;

(ii) Que a demora e omissão da rede pública impuseram à família o custeio de cirurgia e internação particular, no montante aproximado de R$ 15.000,00;

(iii) Que o falecimento do paciente decorreu da inércia dos entes públicos em garantir o tratamento adequado e em tempo hábil, o que configuraria falha do serviço público e ensejaria indenização por danos materiais e morais. Pleiteiam, ao final, a reforma da sentença para o reconhecimento da responsabilidade solidária dos réus e consequente condenação nos pedidos formulados na exordial.

Em contrarrazões (ID 15070530), os apelados refutam os argumentos, aduzindo que:

(i) Não houve negativa de atendimento pela rede pública, e sim escolha da família em custear o tratamento particular antes de qualquer tentativa efetiva de utilização do SUS;

(ii) A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, dependendo de comprovação de culpa, o que não se verifica no caso concreto;

(iii) Não se comprovou o nexo de causalidade entre a conduta estatal e os danos alegados, sendo os custos assumidos por livre iniciativa dos familiares do paciente. Por fim, pugnam pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio de parecer de ID 15724816, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas deixou de emitir parecer de mérito, nos termos do art. 178 do CPC e das disposições da Recomendação nº 34/2016 e da Resolução nº 261/2023, ambas do CNMP, fundamentando sua abstenção na ausência de interesse público primário ou de tutela de incapaz, haja vista que a demanda versa sobre responsabilidade civil por danos patrimoniais e morais, de natureza eminentemente individual e patrimonial.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De início, destaco que o recurso em análise reúne os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Órgão Fracionário diz respeito à eventual responsabilidade civil dos entes públicos — Estado do Pará e Município de Santarém — por alegada omissão no atendimento de saúde ao paciente Luiz Barbosa de Carvalho, que culminou em internação na rede privada e, posteriormente, em seu óbito. Requerem os apelantes o ressarcimento de despesas médicas e a indenização por danos morais.

No entanto, a análise acurada dos autos conduz à manutenção da sentença de improcedência, cujos fundamentos ora se reforçam e se complementam com novos elementos, ainda que com distinta redação, visando evitar mera repetição.

Os apelantes sustentam que o falecimento do Sr. Luiz Barbosa de Carvalho decorreu da ineficiência do Estado na prestação do serviço de saúde, especialmente no tocante à ausência de leito hospitalar compatível com a sua condição oncológica. Contudo, para que reste configurada a responsabilidade civil do Estado por omissão, exige-se a demonstração da tríade:

(i)

omissão específica do agente estatal,

(ii)

ocorrência de dano e

(iii)

(iii) nexo causal entre ambos. Trata-se de responsabilidade de natureza
subjetiva
, fundada na teoria da "culpa do serviço", conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria.

Neste ponto, cabe ressaltar que, embora o autor tenha sido inicialmente atendido na rede pública, optou, por decisão familiar, em razão da urgência clínica percebida, por realizar a cirurgia em unidade privada. O procedimento realizado na rede particular (UNIMED) não foi precedido de negativa formal da Administração Pública em oferecer o tratamento — aliás, como bem salientado nos autos, o Estado, tão logo instado,
providenciou o acionamento da Central de Regulação para obtenção de vaga em UTI em unidade da capital do Estado
, medida não concretizada
por decisão expressa da família do paciente
, que declinou da transferência, conforme registrado no documento de ID 22005811.

Tal fato desconstitui por completo a alegação de omissão dolosa ou culposa dos entes públicos. Não se pode imputar aos réus a responsabilidade pela escolha da família em custear o tratamento por conta própria antes de esgotadas as vias administrativas disponíveis, sobretudo quando
não comprovada a recusa ou má prestação do serviço público
, tampouco demonstrada a total inviabilidade de obtenção do tratamento pelo SUS.

Ademais, como relatado na sentença, o período em que se deram os fatos coincide com o
pico da pandemia da Covid-19
, contexto que afetou sobremaneira a disponibilidade de leitos hospitalares, inclusive nas regiões interioranas do Estado, como é o caso de Santarém. A escassez estrutural vivenciada em tal conjuntura excepcional não pode, por si só, configurar omissão ilícita apta a gerar dever de indenizar.

Quanto ao ressarcimento dos valores gastos na rede privada, conforme entendimento sedimentado nos tribunais superiores, tal medida somente é admitida em
hipóteses excepcionalíssimas
, e desde que haja: (i) negativa ou demora injustificada por parte do SUS, (ii) inexistência de recursos financeiros do paciente e (iii) urgência do procedimento médico.

Nenhuma dessas condições se revela suficientemente comprovada no presente feito. Embora os recorrentes afirmem que a internação se deu por desespero e urgência, não se evidencia nos autos qualquer relatório técnico ou laudo médico que ateste a impossibilidade de aguardar a resposta da regulação do SUS. Ao contrário, a Central de Regulação atuou de forma diligente, sendo obstada por opção da família do paciente em permanecer em Santarém, quando a única vaga disponível à época se encontrava em Belém.

Assim, a jurisprudência.

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES PELO ESTADO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. CONDUTA OMISSIVA NÃO COMPROVADA. NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Estado tem o dever de assegurar o amplo atendimento à saúde, mas devem fazê-lo por meio do Sistema Único de Saúde – SUS. De modo que, para que seja imposta a realização imediata do referido procedimento cirúrgico, há necessidade de demonstrar a negativa do Poder Público em promover o tratamento.

2. A recorrente buscou tratamento médico em hospital da rede particular, não comprovando ter diligenciado o ente público para acessar o serviço público de saúde de que necessitava.

3. O direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares somente deve ser reconhecido ante a inexistência ou insuficiência do serviço público, nos casos em que há recusa de tratamento médico ou diante de situação excepcional que justifique o imediato atendimento na rede privada de saúde

4. Carece a pretensão indenizatória dos elementos de convicção mínimos à sua procedência, não se configurando, assim, os pressupostos da responsabilidade civil dada ausência de comprovação de que a parte recorrente buscou atendimento junto ao SUS e este lhe foi negado ou prestado de forma inadequada/insuficiente.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-RN - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 0102518-95.2017.8.20.0113, Relator: REYNALDO ODILO MARTINS SOARES, Data de Julgamento: 24/06/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/06/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CIRURGIA EM HOSPITAL PARTICULAR. DESCABIMENTO. OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO PELO SUS. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, I, CPC. PRECEDENTES DO TJCE. RESSARCIMENTO INDEVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente o pleito autoral para condenar o ente municipal a ressarcir, ao autor, as despesas com a realização de cirurgia e exames para tratamento de tumor cerebral realizados por médico e em hospital de sua escolha. 2. A Constituição Federal, em seus arts. 5º, 6º, 23, 196 e 197, garante o direito fundamental à saúde e à vida, como decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º), sendo dever do ente público, nas três esferas, assegurar o acesso ao tratamento médico que se fizer necessário ao restabelecimento e promoção desses direitos. 3. A prestação da assistência à saúde pelo Poder Público se dá em estabelecimentos públicos ou particulares conveniados ao Sistema Único de Saúde-SUS. 4. In casu, o administrado optou por realizar o tratamento de saúde na rede particular conveniada mas sem a devido encaminhamento e autorização do SUS, deixando de comprovar a negativa do Município em promover e garantir-lhe o direito à saúde, tendo, na verdade, optado por não esperar o tempo necessário à realização do procedimento cirúrgico através do Sistema Único de Saúde, realizando a cirurgia por médico e em hospital de sua escolha, razão pela qual indevido o ressarcimento pelo ente municipal recorrido. 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Acordam os integrantes da Primeira Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer da Apelação, para NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 22 de maio de 2023. DES. JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA Relator

(TJ-CE - AC: 00060336720168060045 Barro, Relator: JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 22/05/2023)

No que se refere à pretensão indenizatória por supostos danos morais, carece igualmente de respaldo probatório. A jurisprudência tem entendido que o mero dissabor decorrente da fragilidade do sistema de saúde pública, especialmente em momentos de calamidade, não é suficiente para caracterizar abalo à dignidade que justifique reparação civil, notadamente diante da inexistência de conduta antijurídica praticada pela Administração.

Em suma, a narrativa recursal não é apta a infirmar os fundamentos da sentença. Não há comprovação de que os entes públicos tenham agido com negligência, tampouco que tenham se recusado a fornecer o tratamento médico. A escolha pelo atendimento privado decorreu de avaliação subjetiva dos familiares, os quais assumiram os riscos e os custos respectivos.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 23/06/2025